Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO JÁ AUTUADO. VALOR TOTAL DO CRÉDITO PRINCIPAL. PAGAMENTO. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação (proc. no 39.376/94) originariamente proposta pelo Sindireta/DF, para obter a recomposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor no período de março a junho/1990.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e condicionou o prosseguimento do pagamento do precatório na Coorpre à sua preclusão.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial imposta de que, para tramitação regular e pagamento do precatório já autuado, que refere-se ao pagamento total da dívida, seja aguardada a preclusão da decisão.
III – Razões de decidir
4. A agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com o regular trâmite do precatório com pagamento do valor total da dívida. No entanto, foi interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal da r. decisão que rejeitou a sua impugnação, que versa sobre os índices aplicáveis sobre o débito exequendo, assim, a r. decisão que originou referido recurso está subordinada à preclusão, a fim de evitar futuro prejuízo, e em obediência ao disposto no art. 100, §§ 3o e 5o, da CF/88. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.